Tribunal: TCU
Processo: 011.226/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6759/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.226/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Xavier Duarte (XXX.719.798-XX); Bruno de Miranda Nogueira (XXX.084.371-XX); Ivani Maria de Menezes (XXX.570.351-XX); Janio Cruz (XXX.293.301-XX); Jose Sidney Rodrigues da Silva (XXX.369.541-XX); Marco Antonio Momesso de Carvalho (XXX.799.939-XX); Maria Folgaca Varjao (XXX.289.281-XX); Ocelia Inez Alves (XXX.647.401-XX); Rene Gomes da Silva (XXX.315.561-XX); Wagner Pereira de Novais Oliveira (XXX.175.301-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.